Tribunal: TJSP
Processo: 0003848-59.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Execução Penal – Sentenciado reincidente – Condenação pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c.c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 – Cálculo de pena para fins de livramento condicional – Expressa previsão legal – Delitos equiparados aos crimes hediondos
São equiparados a hediondos, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 e do art. 5o, XLIII, da CF, os crimes de tortura, de terrorismo

Ementa:
Execução Penal – Sentenciado reincidente – Condenação pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c.c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 – Cálculo de pena para fins de livramento condicional – Expressa previsão legal – Delitos equiparados aos crimes hediondos
São equiparados a hediondos, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 e do art. 5o, XLIII, da CF, os crimes de tortura, de terrorismo e de "tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins". Cumpre observar que esta última expressão não se restringe, contudo, ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devendo abranger, antes, todos os crimes previstos no Capítulo II, do Título IV, do mesmo diploma legal.
Destaque-se não constar em nenhum dos tipos penais ali previstos qualquer rubrica referente ao "tráfico de entorpecentes" ou à conduta de "traficar", cuja menção é efetuada apenas na denominação do Título IV, de mencionada Lei n. 11.343/2006, que versa a "repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas".
A melhor interpretação do texto legal deve ser no sentido de serem todas as condutas ali descritas espécies, ou modalidades, diversas de um mesmo gênero, tráfico.
No que concerne ao benefício do livramento condicional, deve prevalecer a regra especial do art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual a fração mínima de cumprimento da pena é de 2/3.